Tribunal: TJMT
Processo: 0000187-29.2019.8.11.0044
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000187-29.2019.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON DONIZETTE FERREIRA - CPF: 694.845.701-00 (EMBARGADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), RENATA NASCIMENTO PARGA - CPF: 606.291.483-41 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), EDSON DONIZETTE FERREIRA - CPF: 694.845.701-00 (EMBARGANTE), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), RENATA NASCIMENTO PARGA - CPF: 606.291.483-41 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000187-29.2019.8.11.0044

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RENATA NASCIMENTO PARGA

EMBARGADO: EDSON DONIZETTE FERREIRA, RENATA NASCIMENTO PARGA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AFASTAMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E A IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO DEVIDAMENTE ANALISADOS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nega-se provimento aos embargos de declaração quando, ausente a contradição e a omissão apontadas pelo embargante, sua pretensão é rediscutir matérias já apreciadas.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matérias de lei federal e da Constituição Federal supostamente violadas pelo
decisum
, devem confrontar os respectivos dispositivos com o acórdão embargado, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000187-29.2019.8.11.0044

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, RENATA NASCIMENTO PARGA

EMBARGADO: EDSON DONIZETTE FERREIRA, RENATA NASCIMENTO PARGA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Edson Donizette Ferreira, visando sanar suposta contradição e omissão da decisão colegiada pronunciada no Recurso de Apelação n. 0000187-29.2019.811.0044, que, à unanimidade, proveu parcialmente o apelo do Ministério Público para afastar a minorante do tráfico privilegiado, readequando a pena definitiva do réu para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Sustenta que o acórdão padece de contradição e omissão por afastar a minorante do tráfico privilegiado e lhe impor o regime fechado em desconformidade com entendimentos jurisprudenciais.

Assim, requer: 1)
“que seja reconhecido o presente embargos de declaração, diante a contradição e omissão, gerada através do Acórdão, no tocante a reforma da sentença, ao qual foi revisto, e reformado o benefício do Embargante previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, imposto em sentença, com base nos entendimentos jurisprudenciais, e, da Sumula 718 STF”
; 2)
“que seja reanalisada a contradição e omissão, gerada no Acórdão de Apelação no tocante ao regime inicial de cumprimento de pena, por ausência de motivação idônea conforme dispõe a Súmula 719 STF, devendo assim, ser aplicado o previsto no art. 33, § 2o, b, art. 44, inciso II, III, ambos do Código Penal, com reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 2o, § 1o da Lei no 8.072/90 (STF, HC no 111.840/ES), e, da Sumula 440 STJ, com a fixação do regime semiaberto”
; 3)
“sejam afastadas as omissões e contradições, verificadas no r. acórdão, em caráter de prequestionamento, dando subsídio e possibilidade de, em caso de ser mantida r. decisão, possa o Embargante recorrer à instância superior, com recurso cabível”.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0000187-29.2019.8.11.0044

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante pretende rediscutir as teses de incidência da minorante do tráfico privilegiado e de modificação do regime inicial de cumprimento da pena, a fim de reduzir novamente a sua pena, alterada por este Sodalício.

No julgamento da Apelação Criminal n. 0000187-29.2019.811.0044, esta Câmara Criminal reformou parcialmente a sentença, ao afastar a minorante do tráfico privilegiado, readequando a pena definitiva do réu para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, nos seguintes termos:

“Lado outro, no tocante ao pleito de afastamento da minorante do tráfico privilegiado com relação a Edson Donizette, melhor sorte assiste ao apelante.

Do precedente abaixo, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, depreende-se que, para o reconhecimento da referida benesse não basta ao agente ostentar predicados pessoais favoráveis, mas comprovar que aquela não era sua ocupação habitual:

“[...] A benesse do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 tem como finalidade punir com menor rigor o traficante não habitual, isto é, aquele indivíduo que não faz do tráfico de drogas o seu meio de vida, de modo que, para fazer jus àquele benefício, o agente deve preencher os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. [...]” (HC 162.631/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 20/08/2015, DJe 03/09/2015).

Nesse sentido a lição de Sérgio Ricardo de Souza:

“A vedação consistente na dedicação às atividades criminosas pode ser extraída a partir da interpretação de elementos válidos de prova que evidenciem que o agente é um profissional do tráfico ou atua no tráfico de forma permanente ou duradoura” (Lei Antidrogas Comentada: aspectos penais e processuais, Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2015, p. 76).

A despeito de entendimento do juízo a quo, é incontestável o envolvimento do réu com organização criminosa ou atividade criminosa, pois nem com toda boa vontade deste mundo se pode cogitar que seria a ele confiado, para transporte, quantidade tão vultosa de droga [mais de 87 kg de cocaína] se estivesse começando no mundo do tráfico.

E não é só isso. Consoante se infere do interrogatório do apelante, ele foi contratado por uma pessoa de alcunha “Cabeça” para que realizasse o transporte da droga até Canarana, inclusive fornecendo para tal desiderato o próprio carro da família, o qual foi modificado com um fundo falso abaixo do banco traseiro, pelo valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Depois, não é crível que uma pessoa que diz não ter qualquer contato com organização criminosa, seja contratado para o transporte de mais de 87 kg de cocaína e planejada com antecedência a viagem, com o pagamento, pela organização, dos valores referentes ao transporte e modificação do seu veículo familiar.

Logo, entendo que o réu teve participação ativa no crime, com envolvimento com organização criminosa, já que fez parte da preparação da empreitada criminosa, sobretudo com o fornecimento do seu veículo para a prática delitiva, o que afasta a figura de “mula do tráfico”.

De mais a mais, como bem consignou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, “não se pode olvidar que o veículo estava sendo monitorado pela organização criminosa, tanto que os próprios policiais já tinham a informação de que o ‘grupo’ estaria se preparando para resgatar a carga apreendida, daí porque, foi necessário ser encaminhá-la para local mais seguro. Além disso, o altíssimo valor econômico da carga apreendida (mais de um milhão de reais), indica que o acusado não foi escolhido aleatoriamente, como informou, sendo pessoa de confiança da organização criminosa dona da droga” (id. 139175670).

Fixadas tais premissas, forçoso reconhecer que, pela análise das provas recolhidas na fase inquisitorial e em juízo – sobretudo pela grande quantidade de entorpecente apreendido em sua posse [87 kg de cocaína], e pelo seu envolvimento com organização destinada à mercancia ilícita, evidenciado está que o apelante se dedicava à prática de atividades criminosas, fazendo do tráfico sua ocupação habitual, que não condiz com o traficante ocasional, que a Lei de Drogas quis beneficiar.

Desse modo, afastando a referida causa de diminuição, fica a pena de Edson Donizette Ferreira redimensionada para 5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, quanto ao regime inicial, embora a reprimenda tenha sido estabelecida em patamar inferior a 8 (oito) anos de reclusão, a vultosa quantidade de entorpecente apreendido recomenda a fixação do regime fechado para cumprimento da pena – com o consequente afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos –, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

“[...] 1. Nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta o estabelecido no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido de que a quantidade e a nocividade das drogas apreendidas constituem fundamentos idôneos para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso.

3. No caso, aplicada a pena de 5 anos de reclusão, justifica-se a imposição do regime fechado com base em fundamento concreto, qual seja, as quantidades de drogas apreendidas, circunstância valorada desfavoravelmente ao agravante [...]” [STJ, AgRg no REsp 1840211/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 11/02/2020].

[...] À vista do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso de Renata Nascimento Parga, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Ministério Público para afastar a minorante do tráfico privilegiado com relação ao réu Edson Donizette Ferreira, readequando a sua pena definitiva para 5 (cinco) anos de reclusão, em regime fechado
, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.”

(id. 148362179).

Analisando o acórdão embargado, é fácil constatar que, na verdade, pretende o
recorrente
rediscutir o mérito recursal, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara recursal
.

Diz-se isso porque, claramente, o que busca o embargante é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide, sobretudo ao se verificar que o afastamento da minorante do tráfico privilegiado e a imposição do regime fechado foram devidamente fundamentadas, como acima transcrito.

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que ela ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento do embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, notadamente porque o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir; logo, se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

De mais a mais, como é cediço, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão embargado teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, então não há que se falar em acolhimento dos aclaratórios.

Dessa forma, não vejo como prover o recurso vertido neste ponto, em razão da inexistência de contradição ou omissão no acórdão, sendo que este apreciou toda a matéria trazida pelo embargante, justificando adequadamente a pena fixada.

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022